Tribunal: TJSP
Processo: 1001053-79.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de cobrança – Pretenso crédito relativo à cessão de crédito havida entre titular de cota de consórcio cancelada, mantido com o banco-réu e a autora (cessionária) – Cerceamento de defesa inocorrente – Falta de anuência do réu à cessão – Desnecessidade – Cessão de crédito relativa a conta de consórcio cancelada – Inaplicabilidade do artigo 13 da Lei no 11.795/08 e das

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de cobrança – Pretenso crédito relativo à cessão de crédito havida entre titular de cota de consórcio cancelada, mantido com o banco-réu e a autora (cessionária) – Cerceamento de defesa inocorrente – Falta de anuência do réu à cessão – Desnecessidade – Cessão de crédito relativa a conta de consórcio cancelada – Inaplicabilidade do artigo 13 da Lei no 11.795/08 e das cláusula 30.1 e 30.5 do contrato de consórcio – Validade da cessão verificada – Procedência mantida – Recurso improvido.